Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-84.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE PERMANÊNCIA. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. JUROS DE MORA APÓS 60 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.

2. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, nos seguintes termos: “... o valor de R$ 933,58 (novecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), referente ao total despendido pelo requerente em razão dos consórcios, descontados os 15% da taxa de administração e o valor do seguro (R$ 19,50) sobre cada parcela, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva e taxa de adesão e/ou taxa de permanência. O montante da condenação deverá ser acrescido, ainda, de juros de mora 1% ao mês sobre cada parcela, a partir do fim do prazo para pagamento acima estipulado (20/09/2017 para o grupo 010384 e 21/10/2017 para o grupo 010397)”.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 538, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. A taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou desistente e não sobre todo o valor contratado, a fim de não configurar onerosidade excessiva ao consumidor. Em que pese ser possível a cobrança da taxa de administração no patamar ajustado, o valor deve incidir somente sobre as parcelas pagas.

5. Apesar de estipulada em contrato, a cobrança da cláusula penal que estabelece multa para o consumidor desistente somente se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Em sendo assim, não demonstrado o suposto dano, a retenção é inadequada. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1164851, 2a Turma Recursal, DJE: 16.4.2019.

6. O fundo de reserva tem o escopo de conferir maior segurança ao consórcio, resguardando o fundo comum contra imprevistos financeiros. Nesse toar, é inadequada a retenção do fundo de reserva sem a devida comprovação do efetivo prejuízo, como no caso concreto. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1159835, 3a Turma Recursal, DJE: 26.03.2019.

7. Correto o entendimento do Juízo de origem pela inaplicabilidade da taxa de permanência, pois, de fato, a cobrança depende de prova da comunicação ao consorciado acerca do encerramento do grupo ou, ao menos, de tentativa diligenciada pela empresa requerida nesse sentido, ainda que infrutífera, conforme item 27 do documento de ID 19737224, e a recorrente não fez prova de tal diligência.

8. Por se tratar de desistência imotivada de consorciado, a obrigação de pagar somente se vencerá após 60 dias do encerramento do grupo, tal como estipulado na sentença. Somente quando ultrapassado esse termo é que se poderia considerar a requerida em mora e cobrar-lhe juros.

9. Conforme Súmula 35 do STJ, "Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio". Além disso, a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem/crédito objeto do consórcio, como pretende a recorrente (AgRg no AREsp 260.721/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013).

10. Nesse quadro, em observância ao princípio do mutualismo aplicado nas relações consorciais, correta a sentença de procedência do pedido para determinar que a ré/recorrente restitua ao autor o valor de R$ 933,58, referente ao total despendido pelo requerente em razão dos consórcios, permitindo-se o desconto apenas dos 15% da taxa de administração e do valor do seguro (R$ 19,50) sobre cada parcela.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista que o recorrido não constituiu advogado para apresentar contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).